Tribunal: TJES
Processo: 0016726-28.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016726-28.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

APELADO: ERNANDO VIEIRA DE MENDONCA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, nos autos de Ação Monitória, julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos por ERNANDO VIEIRA DE MENDONÇA, determinando a adequação da taxa de juros pactuada à média de mercado e condenando as partes à repartição proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios. A apelante pleiteia a manutenção da taxa contratada, considerada regular, ou, subsidiariamente, a modificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato firmado entre as partes é abusiva; e (ii) verificar a necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão da eventual reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacífica do STJ admite a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
em casos de cláusulas contratuais abusivas que afrontem os direitos do consumidor, conforme previsto no artigo 51, §1º, do CDC. Contudo, não se presume abusividade pelo simples fato de os juros contratados serem superiores à média de mercado, sendo necessário demonstrar desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva ao consumidor.

A Súmula 382 do STJ estabelece que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", cabendo análise caso a caso, com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e nas circunstâncias da contratação.

No caso concreto, a taxa de juros remuneratórios pactuada (6,2% ao mês) é inferior à média de mercado vigente à época (7,87% ao mês), revelando a inexistência de abusividade nos termos do TEMA 234 do STJ.

A reforma da sentença para rejeitar os embargos monitórios implica a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a condenação do embargante/apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios inferiores à média de mercado não caracteriza abusividade, inexistindo fundamento para sua redução.

A redistribuição dos ônus sucumbenciais é devida em casos de reforma da sentença, devendo o sucumbente arcar com as custas e honorários advocatícios, conforme artigo 85, §2º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, §1º; CPC/2015, art. 85, §2º e art. 701, §8º; Súmula 382 do STJ; Súmula 596 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, TEMA 234; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17/11/2020, DJe 10/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 2.020.417/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30/05/2022, DJe 29/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0016726-28.2012.8.08.0035

APEL
ANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ERNANDO VIEIRA DE MENDONÇA

J
UIZ: DR. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença
proferida pelo Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4ª Vara Cível,
em AÇÃO MONITÓRIA ajuizada contra ERNANDO VIEIRA DE MENDONÇA, cujo
decisum
julgou “
parcialmente procedente os embargos monitórios (...) a fim de determinar a adequação do contrato à taxa média de mercado (2,30% a.m.), ficando descaracterizada a mora, cujo valor deverá incidir correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir do vencimento até a citação (súmula 54 do STJ)
”, oportunidade em que condenou o demandante/apelante ao pagamento de 70% das despesas processuais, além de honorários advocatícios à parte contrária, no valor correspondente a 15% do valor da causa e, a parte apelada/demandada, com o pagamento de 30% das despesas processuais e 10% de honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais, sustentou que a taxa de juros “
encontra-se totalmente dentro da média de mercado, para a linha de crédito contratada, qual seja, crédito rotativo de conta corrente, ou cheque especial.
”

Subsidiariamente, pleiteou a modificação da base de cálculo da verba honorária sucumbencial, fixando-a “
com base no proveito econômico obtido pelo Recorrido/Requerido, in casu, considerada a diferença entre o valor ajuizado e o valor com a aplicação da taxa de juros definida
”.

Como é cediço
,
resta
pacificada, no âmbito dos Tribunais Superiores, a
exegese de relativização do
pacta sunt servanda
, de forma a afastar cláusulas abusivas que afrontam os direitos consumeristas. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. (...)
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.

(...)
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022.)

Nesta toada, revela-se perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado” nas hipóteses em que houver afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Dito isso, não há que se falar,
a priori
, em abusividade na fixação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano nas Cédulas de Crédito Bancário, uma vez que, a teor do entendimento sumular dos Tribunais Superiores, “
as disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional
” (Súmula 596, STF), de modo que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
” (Súmula 382, STJ).

Não obstante, malgrada a possibilidade de incidência nas Cédulas de Crédito Bancário de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano não seja, por si só, considerada abusiva, estes somente deverão ser limitados à taxa média de mercado nas hipóteses em que comprovada a
significativa discrepância
entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie, vez que ensejariam em onerosidade excessiva ao consumidor.

De certo que, a teor da jurisprudência do e. STJ, o simples fato de estar acima da média
não

significa dizer que,
fatalmente,
haja uma abusividade dos valores
, justamente p
or estarmos
a tratar de valores médios e não de valores absolutos
, ou seja, se o valor a ser analisado compõe os valores para o cálculo da média, é plenamente possível que tal valor seja superior ao valor da média apurada,
o que não revela necessariamente abusividade
.

Por relevante, mister destacar a Tese firmada pelo e. STJ no TEMA 234, segundo a qual “
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.
”

Note-se que o
que
se
exige

para
configurar a abusividade
é uma desvantagem exagerada, uma desproporção em prejuízo do consumidor,
nos termos do artigo 51, §1º, do CDC.

Segundo o STJ, "
De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp.

1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
" Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

No caso em apre
ço,
a cédula de crédito bancário firmada e
ntre as partes na data de
1º.04.2011 previu taxa de juros remuneratórios de 6,2% a.m. (seis inteiros e dois décimos por cento ao mês)
,
ao passo em que a

média das
taxa
s
de juros praticada
s
do mercado, calculada
s
pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do Contrato impugnado, correspond
e
ram
a
7,87
%
1
(
sete

inteiro
s
e
oitenta e sete
centésimos
por cento) ao mês.

Sobressai-se,
portanto, em respeito ao TEMA 234, do e. STJ, a regularidade da taxa pactuada, inferior à
média mercadológica apurada pelo BACEN
para operações da mesma espécie
, percentua
l
que,
atento à
liberdade negocial
e por não representar
abusividade,
deverá ser preservado
.

Verificada a
reforma da sentença
, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais para condenar o embargante/apelado ao pagamento da integralidade das custas e honorários advocatícios, os quais, ponderados os critérios prescritos no artigo 85, §2º, do CPC/15, em especial o local da prestação dos serviços (Grande Vitória/ES), o trabalho realizado pelo patrono do apelante e o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda (11.05.2012), fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso
para rejeitar os embargos monitórios e, via de consequência, julgo procedente a pretensão exordial para constituir de pleno direito o título executivo judicial em favor da parte
demandante/apelante, devendo o feito prosseguir na forma do artigo 701, §8º, do CPC/15, oportunidade em condeno ERNANDO VIEIRA DE MENDONÇA ao pagamento da integralidade das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Código BACEN 25463 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Cheque especial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.